Tribunal: STF
Processo: RE 97862
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
1-Processo Civil. Ação de despejo. 
Embargos de terceiro. Desistência da argüição de relevância da questão federal.
2-Óbice do n.V, "f" e VI do art. 325 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não afastado pelo recorrente.
3-Recurso extraordinário não conhecido.